Tribunal: TJES
Processo: 5019262-04.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019262-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA DA GLORIA DA COSTA SILVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5019262-04.2024.8.08.0035

RECORRENTE: LUZIA DA GLORIA DA COSTA SILVEIRA

RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11947296).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo
.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma, razão pela qual
o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Analisando detidamente os autos,
peço vênia ao Ilustre sentenciante para dele discordar, por entender ser o caso de acolhimento da pretensão autoral.

Nesse sentido, registro que o processo comporta julgamento em sede recursal, e portanto, passo a análise do mérito.

Denota-se que a controvérsia cinge-se em verificar a licitude da contratação havida entre as partes, uma vez que a parte autora afirma que não contratou cartão de crédito consignado.

Analisando as provas colacionadas aos autos, observo que restou incontroverso que a parte consumidora vem sofrendo descontos efetuados pelo requerido em razão de contrato de cartão de crédito consignado.

Examinando o contrato, verifico que, de fato, a parte consumidora contratou o cartão de crédito consignado discutido nos autos. Contudo, entendo que tal não era sua intenção, o qual, numa situação em que necessitava de um empréstimo, acabou por assinar um contrato sem entender, de fato, com o que estava anuindo.

Na situação dos autos, o cartão de crédito contratado pela parte consumidora constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que a consumidora apanhe o empréstimo.

A venda casada fica clara porque a adesão ao cartão se deu única e exclusivamente com a finalidade de receber o valor emprestado, tanto que o plástico não foi utilizado para qualquer outra transação, não havendo sequer provas de que a parte autora tenha recebido, muito menos desbloqueado o cartão de crédito em questão. Isso porque, embora a instituição financeira recorrida tenha dito que a parte consumidora efetuou saques – do valor do empréstimo –, o documento de ID 11947265 (ID de origem 48773046), trazido pelo próprio Requerido junto à contestação, demonstra que, na verdade, os valores foram recebidos através de depósito judicial creditado na conta do consumidor.

Sendo assim, não há nenhuma demonstração da real intenção volitiva da parte consumidora de contratar cartão de crédito, presumindo-se que a contratação se deu de forma obrigatória, como requisito para a tomada de empréstimo.

Tal prática, como se sabe, é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 39, I, dispõe que
“é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.

Ressalte-se, mais uma vez, que a instituição financeira deveria ter comprovado que o consumidor manifestou o interesse na contratação do aludido cartão, o que não restou demonstrado tão somente pela assinatura de contrato de empréstimo, mormente porque, repita-se, a parte suplicante nunca se utilizou do referido cartão na função crédito.

Ora, se fosse mesmo a vontade do consumidor contratar o cartão, ele estaria fazendo uso dele, mas, ao que parece, a parte autora nem sequer sabia que havia anuído com a emissão de cartão de crédito em seu favor.

Portanto, com supedâneo no art. 51, IV, do CDC, entendo que é o caso de reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, dada a sua abusividade.

Consequentemente, tenho por inexistente a adesão da parte consumidora ao cartão de crédito, de modo que este deve ser cancelado sem qualquer ônus para o consumidor.

Superada a questão do cartão de crédito e passando a analisar o empréstimo em si, tenho que este também contém cláusulas abusivas.

Isso porque o instrumento não estipulou a quantidade e o valor de cada parcela, caracterizando o empréstimo como infinito. Tal circunstância contraria o artigo 52, incisos IV e V, do CDC, que estabelece que
“no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre número e periodicidade das prestações e soma total a pagar, com e sem financiamento”
.

Ademais, da forma como foi feito o empréstimo, claramente se encontra caracterizado o anatocismo, posto que a parte consumidora está simplesmente pagando juros sobre juros, tanto que, mês a mês, existe o pagamento de um valor fixo (valor mínimo da fatura que é descontado dos proventos da parte consumidora), mas, de forma divergente, a dívida apenas aumenta, inobstante a não utilização do cartão para outra finalidade.

Desta feita, entendo que também é o caso de reconhecer a abusividade do contrato de empréstimo havido.

Contudo, considerando que a parte consumidora recebeu valor a título de empréstimo e a fim de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes, estabeleço que o capital líquido tomado como empréstimo, ou seja, R$ 1.369,26 (mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) (ID 11947265 – ID de origem 48773046) deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros de 3,00% (juros remuneratórios previstos no contrato de ID 11947263 – ID de origem 48773032).

Assim, o valor da dívida da Autora após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$ 1.410,33 (mil, quatrocentos e dez reais e trinta e três centavos), valendo ressaltar que não serão aplicados juros de mora, pois o reconhecimento da abusividade sobre encargos da normalidade afasta a mora do financiamento, segundo a jurisprudência. Veja-se:

“MONITÓRIA. FIES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUCUMBÊNCIA. [...] A 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530, consolidou entendimento no sentido de que
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora e, em consequência, devem ser afastados seus consectários legais
. [...]”. (TRF-4 – AC: 50457200520144047100 RS 5045720-05.2014.404.7100, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 28/01/2015, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 29/01/2015).

“ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. [...] É firme na jurisprudência o entendimento no sentido de que
o reconhecimento da abusividade na cobrança de encargos contratuais descaracteriza a mora, devendo ser afastados seus consectários legais
”. TRF-4 – AC: 50054714620134047100 RS 5005471-46.2013.404.7100, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 18/08/2015, QUARTA TURMA) (sem destaque nos originais).

Tenho, então, que não devem incidir juros de mora, com maior razão ainda, no caso dos autos, pois o requerente estava vinculado a uma dívida praticamente impossível de ser paga.

Assim, verifica-se que a parte autora pagou a quantia de R$ 1.799,32 (ID 11947241 – ID de origem 45031014).

Entretanto, verifica-se que o pleito consumidora é de
“restituição de R$ 250,76 (duzentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) e o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais”
(ID 11947244 – ID de origem 45031017).

Logo, considerando a impossibilidade de sentença
ultra petita
, incumbe à instituição financeira restituir do valor a título de dano material no importe de R$ 250,76 (duzentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

Na sequência, passando ao exame da pretensão indenizatória por danos morais, tenho que ela também deve prosperar.

Na espécie, como já consignado, a consumidora tentou tomar um simples e hodierno empréstimo consignado, provavelmente para restabelecer seu equilíbrio financeiro, mas, em verdade, adquiriu uma dívida em razão de venda casada e cláusula abusiva inserida em contrato pela instituição financeira, o que entendo que extrapola os limites do mero aborrecimento.

Com efeito, tenho que a conduta do Recorrido desrespeitou totalmente a legislação consumerista, gerando à Recorrente diversos transtornos, fazendo com que ela, ainda que pagando, mês a mês, valor fixo, visse sua dívida apenas crescendo, para seu desespero.

Tais circunstâncias, notavelmente, causam frustração a qualquer homem médio, de modo que entendo restar configurado o dano moral
in re ipsa
, é dizer, independentemente de comprovação efetiva de abalos psicológicos, bastando a prova tão somente dos fatos, sendo os danos deles decorrentes.

Estabelecida a obrigação de indenizar, surge, então, a questão relativa ao
quantum
indenizatório, o qual deve ser aferido levando-se em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do sofrimento vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem consubstancie enriquecimento indevido para aquele que recebe.

Ademais, além do caráter indenizatório, penso que a compensação deve assumir um caráter preventivo (art. 6º, inciso VI, CDC), inibindo que o fornecedor pratique, futuramente, conduta similar.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

O art. 368, do Código Civil, estabelece que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, de modo que da quantia a ser restituída deve haver o abatimento do valor anteriormente reconhecido como devido pela parte consumidora.

Portanto, autoriza-se a compensação da condenação imposta ao Recorrido com o crédito de sua titularidade (R$ 1.410,33 – mil, quatrocentos e dez reais e trinta e três centavos), em consonância com o art. 368 do Código Civil.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. sentença guerreada e
JULGAR PROCEDENTE
os pleitos autorais, para
a)

DECLARAR
inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado;
b)
RECONHECER
a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que já houve a quitação do valor do empréstimo,
DECLARAR EXTINTA
sua dívida perante o Recorrido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da consumidora/Recorrente em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome;
c)

CONDENAR
o suplicado à devolução de R$
250,76 (duzentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos
), com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária);
d)

CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 5
.000,00 (cinco mil reais
), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e
e)

AUTORIZAR
a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$
1.410,33 – mil, quatrocentos e dez reais e trinta e três centavos
), em consonância com o art. 368 do CCB/02.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)